Tribunal: STF
Processo: RE 1346585
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 45):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. ADI 4357. EFEITOS EX TUNC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 



    1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.143.677/RS, firmou entendimento de que não incidem juros de mora entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.



    2. O entendimento se aplica sempre após a liquidação do valor devido, verificada a partir da definição do quantum debeatur, com o trânsito em julgado dos embargos à execução, ou com o decurso in albis do prazo para Fazenda Pública opô-los.



    3. Tratando-se de pretensão que se volta para a atribuição de efeitos ex tunc ao julgamento de inconstitucionalidade da ADI nº 4357 e que ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos, é inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para atualização dos precatórios/RPV”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 55), foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 61).



    No RE (Vol. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, inicialmente, violação aos artigo 5º, LIV, e 93, IX, da CF/1988, ante a omissão do acórdão recorrido frente as questões suscitadas nos Embargos de Declaração. 



    Quanto ao mais, aponta ofensa a vários dispositivos constitucionais alegando, em suma, que (a) os juros de mora devem incidir entre a conta de liquidação e a efetiva expedição do precatório; e (b) considerando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, deve ser afastada a Taxa Referencial como índice de correção monetária.



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 66 da repercussão geral (Vol. 87).



    Ao fundamento de que a controvérsia debatida no Tema 66 do STF foi “cancelada”, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, determinou o sobrestamento do processo até a solução final dos Temas 96 e 810 da repercussão geral (Vol. 105).



    Julgado o mérito dos precedentes paradigmas, o Tribunal de origem, em juízo de retratação (Vol. 131), deu provimento parcial ao recurso para aplicar a tese firmada no Tema 96 da repercussão geral (Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório). Quanto ao mais, afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, ao fundamento de que “o objeto do agravo é a correção monetária para o período de tramitação do precatório, questão diversa das tratadas pelas teses estabelecidas no Tema 810 do STF”. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 130):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DIVERSA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE O CÁLCULO INICIAL DE EXECUÇÃO E A DATA DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF. 



    1. Os Tema 810 do STF e 905 do STJ tratam dos encargos legais incidentes sobre o débito judicial para o período anterior à expedição do precatório. Por sua vez, a pretensão dos agravantes é a correção do período posterior à expedição da requisição de pagamento, que foi efetuada de acordo com as diretrizes fixadas pelo CJF, tratando-se de situação já consolidada pelo decurso do tempo, sendo que o pagamento foi efetivado de acordo com a legislação em vigor até então.



    2. Portanto, verifica-se que o objeto do agravo é a correção monetária para o período de tramitação do precatório, questão diversa das tratadas pelas teses estabelecidas no Tema 810 do STF, não sendo caso de retratação.



    3. O Pleno do STF, em sessão realizada na data de 19/04/2017, proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 96, no sentido de que "incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório".



    Em seguida, o Juízo a quo reputou prejudicado o RE quanto à data da expedição do precatório (Tema 96), e o admitiu quanto aos juros e à correção monetária (Vol. 148).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, assiste razão à parte recorrente.



     



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente